Tribunal: TJPA
Processo: 0002601-08.2019.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002601-08.2019.8.14.0079

APELANTE: ORIVALDO LOPES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Recurso de apelação. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Apropriação de cartão bancário para saques fraudulentos. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria da pena. Fundamentação adequada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Orivaldo Lopes Batista contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal. O apelante, em concurso com sua companheira, utilizou o cartão bancário da vítima para realizar saques fraudulentos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, com base no art. 386, II e V, do CPP, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito para sustentar a condenação; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelos depoimentos testemunhais e pelos autos de apreensão dos itens subtraídos, que incluem o cartão bancário e a senha da vítima, em posse do réu, corroborando o relato do policial civil que acompanhou a ocorrência, assim como o depoimento inquisitorial do mototaxista que efetuou os saques a mando do apelante.

4.

As declarações das testemunhas e da vítima, além da confissão do réu em sede policial, confirmam a subtração do cartão bancário pela companheira do apelante, filha da vítima, e a utilização do cartão para saques fraudulentos, desqualificando a alegação de insuficiência probatória.

5.

A dosimetria da pena foi realizada de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerando-se desfavorável a culpabilidade do réu, que se aproveitou da confiança familiar para cometer o delito. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta, sem erro ou vício, e a elevação foi proporcional ao único vetor negativo presente.

6.

Não há elementos que justifiquem a alteração da pena-base, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de origem atende aos requisitos legais, sendo a pena aplicada inferior a 1/6 do aumento permitido pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação pelo crime de furto qualificado, em concurso de pessoas, deve ser mantida. 2. A dosimetria da pena, fundamentada em elementos concretos, não deve ser alterada quando corretamente aplicada com base na análise das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, II e V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/PA, Súmula nº 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ORIVALDO LOPES BATISTA
, inconformado
com a r. sentença que o condenou à
pena de dois anos e três meses de reclusão e três dias-multa, em regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da a 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre
.

A defesa, inconformada, pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas, com base no art. 386, II e V, do CPP. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando erro na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, especialmente quanto à culpabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que a autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas e que a dosimetria foi correta.

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Segundo consta da denúncia, o apelante, em concurso com sua companheira, utilizou o cartão da vítima para realizar saques fraudulentos, aproveitando-se da condição de genro da ofendida.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“(...) em 01 de Agosto de 2019, no período vespertino, a vítima Maria Rita Ferreira, correntista do banco Caixa Econômica Federal, recebeu uma SMS - via aplicativo - em seu aparelho celular, informando movimentação bancária de saque no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, momento no qual estranhou tal fato, uma vez que não havia efetuado, naquela oportunidade, qualquer sorte de transação bancária. Assim, a vítima dirigiu-se ao local onde costuma guardar o cartão de sua conta, senha e documentos pessoais e logo constatou que o mesmo não mais encontrava-se naquela localidade. Em razão dos fatos, na manhã do dia 02 de Agosto de 2019, a vítima procurou a Unidade Policial desta cidade de Bagre para que fossem adotadas as providências pertinentes, indicando, inclusive, o local que o aplicativo do seu banco informou ter sido realizado o saque. Ato contínuo, o investigador de Policia Civil Jairo Farias da Silva dirigiu-se até a casa lotérica apontada e solicitou as filmagens do dia anterior. Cumpre informar, ainda, que, na oportunidade, enquanto o investigador e a vítima visualizavam as filmagens, Maria Rita recebeu outra mensagem em seu aparelho celular, desta vez informando novo saque no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais. Desta feita, deslocaram-se até o outro local em que teria sido realizado o segundo saque (Casa Farias) - igualmente, e da análise das filmagens disponibilizadas ficou demonstrado que o molo-taxista Lucas Santos de Freitas era o responsável pelas aludidas movimentações bancárias, fato este que levou a Polícia Civil e Polícia Militar a diligenciar em sua procura, o tendo encontrado, por conseguinte, em plena via pública. Após ser indagado acerca dos fatos, Lucas aduziu que de fato efetuou os saques, entretanto, o fez a pedido do ora denunciado Orivaldo Lopes Batista, vulgo "Pau", genro da vítima. Ademais, informou que cobrou pelo serviço R$ 20,00 (vinte) reais para realizar o primeiro saque, em razão da grande fila que enfrentou e R$ 2,00 (dois) reais para efetivar o segundo, uma vez que o atendimento fora mais célere. Frise-se, ainda, que Lucas informou, que sempre que solicitado, costuma realizar tal procedimento, e, por esta razão, não estranhou os fatos. Em seguida, mediante o desenvolvimento das diligências correlatas, lograram êxito em localizar o denunciado Orivaldo Lopes. Questionado sobre os eventos em comento, confessou a autoria delitiva, ocasião em que indicou sua companheira e filha da vítima, qual seja Neuziane Ferreira Carvalho como responsável pela subtração do cartão. Nessa esteira, esclareceu-se que Neuziane sabia o local onde a vítima (e sua genitora) guardava o cartão, a senha e documento pessoal, e, como estava precisando de dinheiro, subtraiu os referidos documentos e o entregou a seu companheiro Orivaldo para que este efetuasse os saques. Após a consecução do delito (extrato bancário às fis. 10), coube a Orivaldo a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais e a Neuzivane o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, tendo ambos usufruido de tais quantias. Face o exposto, os documentos da Sr' Maria Rita foram apreendidos e devidamente restituidos à vitima, bem como, parte do valor outrora sacado, nos termos suscitados no Auto de Apreensão às fis. 04 e Termo de Entrega às fis. 09. Por fim, Orivaldo e Neuziane foram conduzidos a Unidade Policial desta cidade para consecução dos ulteriores de direito. Em tempo, considerando o previsto no art. 181, Il do CPB (escusa absolutória) considerando que a Sr' Neuziane Ferreira Carvalho é filha da Sr* Maria Rita Ferreira, consoante documento de identificação civil acostado intra-autos e, considerando, por fim, que não se vislumbrou qualquer das exceções previstas no art. 183 do CPB, deixa o Parquet - na oportunidade, de promover eventual persecução penal em face da Sr' Neuziane Ferreira Carvalho”.
(SIC)
.

Regularmente processado, o apelante foi denunciado e condenado pelo crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal,

à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento 13 dias-multa, em regime inicial aberto. Apesar dos fatos imputados à Neuziane Ferreira Carvalho, o
Parquet
deixou de oferecer denúncia em seu desfavor, em observância ao artigo 181, II do CP, considerando ser filha da ofendida, incorrendo, por conseguinte, em escusa absolutória.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitivas estão cabalmente comprovadas nos autos. A materialidade restou demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 18862029 - Pág. 3) e pelo Auto de Entrega (ID 18862029 - Pág. 8), que listou os itens restituídos à vítima: “
quantia de R$ 196,00; um cartão de poupança da caixa, em nome de Maria Rita Ferreira; um pedaço de papel plastificado, constatando uma senha numérica e uma carteira de identidade, em nome de Maria Rita Ferreira, bem como pelos depoimentos testemunhais
”. Do mesmo modo, evidenciada a autoria por meio de prova testemunhal.

De acordo com as provas produzidas e com o édito condenatório, verifica-se que o policial Jairo ao prestar depoimento em juízo afirmou que: “a ofendida, Rita, é falecida, e que o acusado é genro da vítima. Disse que tanto o réu quanto sua companheira eram usuários de drogas, e se utilizaram o cartão da vítima para efetuar saques na conta dela. Relatou que visualizaram imagens das câmeras de segurança e constataram os indivíduos como autores dos saques. Conforme relatado pela testemunha, nas câmeras foi flagrado que houve filmagem apenas de Neuziane sacando os valores. Disse que o casal não existe mais, pois o acusado foi pronunciado por outro processo, por tentativa de homicídio contra ela.” (ID 18862070).

Ao prestar depoimento na delegacia, a testemunha Jairo Farias da Silva, policial civil, declarou:

“(...) É Investigador de polícia Civil lotado no municipio de Bagre-PA e na manhã do dia 02/08/2019 por volta das 08:00 horas estava de plantão quando foi acionado pela senhora Maria Rita Ferreira, a qual informou que como possui um aplicativo da Caixa em seu Aparelho Celular sempre recebe mensagens via SMS quando faz alguma movimentação em sua conta bancária, QUE, ontem 01/08/2019, chegou em seu celular uma mensagem avisando que havia ocorrido um saque no valor de R$ 350, 00 (trezentos e cinquenta reais), preocupada Maria Rita procurou seu CARTÃO DE CONTA POUPANÇA CAIXA e percebeu que não estava no local em que havia deixado, QUE, o declarante na companhia de Maria Rita foi até a loterica para verificar nas cameras de segurança as filmagens para poder identificar o suspeito, QUE, logo foi identificado um moto taxista e enquanto estavam na loterica, novamente caiu uma mensagens no aparelho celular de dona Maria Rita, lhe avisando que haviam sacado mais R$ 300,00 (trezentos) no (caixa aqui); QUE, imediatamente se dirigiu para o local onde funciona o (caixa aqui) e nas filmagens o mesmo mototaxista havia feito o saque, QUE, na companhia de policiais Militares, sairam em diligência em busca do Mototaxista e logo localizaram o mesmo e o detiveram; QUE, ao ser interrogado, relatou que o nacional, ORIVALDO LOPES BATISTA, vulgo "PAU" havia pediu para que fosse fazer os saques e como faz sempre isso, não estranhou e fez seu trabalho, QUE; "PAU" foi localizado e com ele estava os documentos da vitima como: Cartão da conta bancária, carteira de identidade e uma senha numerica; QUE, "Pau", relatou ainda, que não tem acesso à casa de MARIA RITA e sua companheira a nacional, NEUZIANE FERREIRA CARVALHO que é filha da vitima, furtou o cartão e lhe entregou, NEUZIANE foi localizada e conduzida para essa Unidade Policial e confessou que furtou o Cartão de sua mãe e junto de seu companheiro "PAU" fizeram vários saques e usufruiram do dinheiro; QUE, no ato da prisão, "Pau" foi encontrado com a quantia de R$ 196,00, tendo o mesmo confessado que era parte do dinheiro sacado da conta de Maria Rita”.

Em que pese não ter sido encontrado para ser intimado a participar da audiência de instrução e julgamento, vale transcrever o depoimento, em sede policial, do mototaxista Lucas dos Santos de Freitas, que realizou os saques a pedido do ora recorrente, corroborando com as demais provas judiciais, ao declarar:

“QUE, Trabalha de mototaxista, costuma ficar no ponto localizado na frente da fruteira do seu Antonio, na Av. Barão do Rio Branco; QUE, na manhã do dia 01/08/2019 por volta das 09:00 horas o nacional conhecido por "Pau" chegou com o declarante e pediu que o mesmo fosse sacar um dinheiro na loterica; QUE, o dedicrante pegou sua motocicleta e foi fazer o saque na loterica, recebeu das mãos de "Pau" um cartão e um pedaço plastificado de papel com uma senha numerica, tendo "Pau" dito que era da sua companheira; QUE, o declarante ainda olhou o cartão e só lembra que começava o nome com "Maria"; QUE, o declarante ficou na fila e quando chegou sua vez, fez o saque no valor de R$ 350,00, retornou ao local e entregou esse valor junto com o cartão e senha para "Pau"; QUE, este pagou o valor da corrida ao declarante no valor de R$ 20,00, cobrou este valor porque tinha muita gente na loterica, a fila estava muito grande, tendo declarante perdido muito tempo na fila, aproximadamente 2 horas; QUE, o valor da corrida dentro da cidade geralmente é R$ 2,00, exceto para estrada que é cobrado o valor de R$ 5,00; QUE, na manhã de hoje por volta das 08:00 horas novamente "Pau" chamou o declarante e pediu para o mesmo fazer outro saque no valor de R$ 300,00, mas que o mesmo mudasse de local para sacar, disse para o mesmo ir no caixa da "Casa Faris", então o declarante pegou novamente o cartão e a senha e foi até a "Casa Farias", fez o saque no valor de R$ 300,00, voltou e entregou o valor sacado junto com o cartão e a senha à "Pau"; QUE, dessa vez "Pau" pagou ao declarante somente o valor de R$ 2,00, já que na "Casa Farias" não tinha muita gente na fila”.
(ID 18862022 - Pág. 4).

No mesmo sentido, o depoimento da vítima, em delegacia, ao afirmar que:

“Na tarde do dia 01/08/2019 por volta 15:50 horas chegou uma mensagem via SMS para o aparelho celular da declarante, avisando que havia sido realizado um saque no valor de R$ 350,00 da sua conta corrente, uma vez que a declarante possui em seu aparelho celular um aplicativo do banco que avisa a movimentação de sua conta corrente, então a declarante ficou preocupada e foi o local onde costuma deixar seu cartão do banco; QUE, logo viu que o cartão não se encontrava no local aonde havia deixado; QUE, na manhã do dia seguinte comunicou o fato ao policial civil Jairo que imediatamente foi até a loterica solicitar as filmagens do dia anterior; QUE, no momento em que a declarante estava na loterica observando as filmagens junto com o policial Jairo, chegou uma mensagem via SMS, de um novo saque no valor R$ 300,00; QUE, imediatamente olharam na filmagem do dia e logo presenciaram um individuo que é mototaxista fazendo o saque no caixa da "Casa Farias"; QUE, os policias sairam em diligencia a procura dos individuo, acharam o mesmo na rua, tendo ele confessado que realmente fez a saque a mando do nacional conhecido por "Pau", o gual é seu genro; QUE, a declarante alega que "Pau" não tem acesso algum em sua casa, porém acredita que a responsável pelo furto de seu cartão foi sua filha Neuziane Ferreira Carvalho, a qual é companheira de "Pau"”.

Cumpre observar que os depoimentos das testemunhas, da vítima em sede policial e, sobretudo, de Jairo Farias da Silva, policial civil, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, demonstram que os saques foram realizados pela filha da vítima Neuziane, assim como pelo mototaxista Lucas dos Santos de Freitas, a pedido do ora apelante, utilizando-se do cartão bancário da vítima, conforme constatação das filmagens e provas orais colhidas.

A alegação defensiva de ausência de provas não merece prosperar, pois o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da prova testemunhal de Jairo Farias da Silva, que relatou com riqueza de detalhes o
modus operandi
de Orivaldo e Neuziane, afirmando, ainda, que as imagens de segurança captaram Neuziane sacando os valores, além do extrato bancário que comprova os saques realizados na conta de Maria Rita Ferreira e o auto de apreensão de (ID 27609035/ ID 18862022 - Pág. 3), que comprova a apreensão de valores que estavam em poder do acusado, bem como do cartão bancário da vítima, um pedaço de papel constando a senha numérica da ofendida e, também, a carteira de identidade da mesma.

Conforme se observa, as testemunhas e vítima foram firmes e coesas em seus depoimentos, narrando as condutas perpetradas e a forma de agir do recorrente e de Neuziane, de forma individualizada, além dos bens encontrados em poder do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteou, ainda, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que a mesma fora aumentada de forma desfundamentada.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o acusado ORIVALDO LOPES BATISTA, na pena do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta a condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Primeiramente, passo ao cálculo da pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o réu: 1. Culpabilidade: A culpabilidade deve ser exasperada negativamente, tendo em vista que, conforme relatado nos autos, a vítima era genitora da então companheira do acusado à época, encontrando, assim, maior facilidade e conhecimento íntimo, a fim de explorar a vulnerabilidade daquela, e subtrair os bens; 2. Antecedentes: elemento neutro no presente caso; 3. Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem; 4. Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos informações quanto a isso; 5. Motivos do Crime: elemento neutro no presente caso; 6. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso; 7. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 8. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, há um vetor negativo, por isso fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses, e 13 (treze) dias-multa. Numa segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes, por isso fixo a pena provisória do réu no valor de 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses, e 13 (treze) dias-multa. Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição, pelo que fixo a PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante aplicou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observando a culpabilidade acentuada do réu, que se aproveitou da confiança familiar para perpetrar o delito, fixando a pena-base do crime de furto qualificado em
2 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento 13 dias-multa,
em razão da análise desfavorável do vetor culpabilidade.

Não há qualquer vício ou erro na fixação da pena-base, que se encontra devidamente fundamentada em fatos concretos.

Na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, o juízo
a quo

consignou a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, fixando a pena final e definitiva em
2 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento 13 dias-multa, em regime inicial aberto.

Cumpre observar que segundo a jurisprudência pátria e, inclusive, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Não há o porquê se falar em falta de fundamentação no cálculo de pena. Havendo um vetor judicial desfavorável, o julgador está autorizado a se afastar do mínimo cominado em lei para o crime,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a

elevação

da

pena

base acima do mínimo legal.
”.

Vale ressaltar, ainda, que o juízo singular ao exasperar a pena-base, o fez aplicando fração inferior a 1/6, não incidindo, portanto, aumento desproporcional.

Dessa forma, não há como acolher as razões recursais, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da

fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 23/10/2024